Tribunal: TJDFT
Processo: 0740501-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740501-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONATHAN ALMEIDA CABRAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O patrono da parte, intimado a apresentar as razões recursais, permaneceu inerte. A OAB/DF foi oficiada (ID 67297804). O réu, a seu turno, ao ser intimado a constituir novo patrono ou manifestar o desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pùblica, afirmou ao oficial de justiça ter advogado e que entraria em contato com ele (ID 67846604). No entanto, transcorrido 30 (trinta) dias dessa manifestação, o processo segue aguardando a vinda das razões recursais, em flagrante ofensa ao princípio da efetividade e da celeridade. Destarte, NOMEIO a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses de Jonathan Almeida Cabral. Intime-se para ciência do munus e para que apresente as razões do apelo. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 13:27:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator